Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709711-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO FERREIRA LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de L.F.L., objetivando, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva e imediata soltura do paciente, preso em flagrante como incurso no artigo 24-A da Lei n. 11.343/06, autos n. 0701956-44.2024.8.07.0019. Aduz que, a despeito do deferimento de medidas protetivas em favor da ex-companheira do paciente, não houve intimação válida, pois, realizada por edital. Sustenta a ausência do elemento subjetivo da conduta (dolo) e, por consequência, a atipicidade do fato. Aponta a desnecessidade do cerceamento da liberdade, porquanto suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Por fim, alega violação ao princípio da proporcionalidade diante da imposição de prisão preventiva a quem, na pior hipótese, será condenado a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto. Com tais argumentos, pugna pela revogação liminar da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Depreende-se dos autos de origem (0701956-44.2024.8.07.0019) que o paciente foi preso em flagrante em 11/03/2024 pela suposta prática do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.343/06. Consta da ocorrência policial que o paciente, descumprindo medida protetiva de urgência anteriormente imposta, estava em frente à residência de sua ex-companheira, chamando por ela e portando uma faca. Perante à autoridade policial, a vítima afirmou o seguinte (ID 189505292): “Ouvida por telefone, disse Quando perguntada qual o status de seu relacionamento com o agressor, disse ser sua ex companheira, tendo ficado juntos por 6 anos, relação da qual adveio dois filhos de 3 e 2 anos de idade, estando separados desde novembro de 2023; Quando perguntada, se houve agressões físicas e verbais no dia de hoje (11/03/24) disse que não, somente o descumprimento de medidas deferidas; Que já possui medidas protetivas contra seu ex companheiro (proc. 0700507-51.2024.8.07.0019; QUE na data de hoje (11/03/24) estava no serviço quando seu pai lhe informou que seu ex estava na porta de sua casa - (omissis) - lhe chamando, tentando falar com a declarante, completamente ''doido'' e com uma faca na mão; QUE por medo e por já ter sido agredida diversas vezes, ligou pra polícia e contou a situação, tendo pouco tempo depois recebido uma ligação do Delegado lhe informando que seu ex realmente foi encontrado e lhe perguntando qual era a situação; Perguntada se o agressor possui acesso a arma de fogo, disse que não sabe; Perguntada a respeito do temperamento do autor, disse que pelo uso de bebidas e droga já a agrediu diversas vezes, tanto que já deve ter mais de seis registros contra ele e o último, que gerou as medidas, foram registradas na DEAM II; QUE deseja acrescentar que seu ex inclusive agrediu a própria irmã, e que usa tornozeleira por conta dessa agressão contra a irmã, e não aguenta mais ficar nesse medo, que já, no ano passado, até retirou medidas que tinha pedido contra ele, mas o fez por pressão e não aguenta mais e tem medo que algo pior lhe aconteça; Quando perguntada se deseja novas medidas protetivas e encaminhamento para casa abrigo, disse apenas deseja que as medidas dela sejam respeitadas e não necessita ser encaminhada a casa abrigo” (grifos acrescidos). Em consonância com tais declarações, consta o depoimento do policial militar condutor do flagrante. In verbis: “VERSÃO DE RONALDO DE REZENDE GREGÓRIO - CONDUTOR FLAGRANTE, que é Policial Militar, em exercício no 27o BPM e, na data de hoje (11/03/2024), por volta da 10:35, foram acionados via COPOM para situação de possível descumprimento de medida protetiva ocorrendo na (omissis), Recanto das Emas/DF; QUE chegando ao local ao lado da casa referida já avistaram o possível agressor, o qual ao avistar a viatura já saiu andando; QUE quando foi dada voz de parada ele já tirou uma faca que estava na cintura e colocou a mão pra cima; QUE o mesmo estava bastante alterado, afirmando ter feito uso de cocaína e maconha, tendo ficado a todo o tempo gritando e se debatendo com a algema; QUE a vítima não estava em casa, não sendo localizada, no entanto, pelo autor estar descumprindo uma medida estando de tornozeleira eletrônica e uma faca, o apresentou nesta delegacia”. (grifos acrescidos) Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, diante da necessidade de preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, mormente em razão da periculosidade do acusado, o qual é contumaz na prática de delitos envolvendo violência doméstica. Vejamos (ID 189774912): “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de descumprimento de medida protetiva. Embora o autuado tenha sido intimado por edital das medidas protetivas, ou seja, foi intimado fictamente da situação, importante mencionar o histórico de lesões e ameaças existente entre autuado e vítima. Observa-se que há mais de um ano o autuado vem ameaçando de morte a vítima, sempre com uma faca. No presente caso, foi preso em frente à casa da vítima, com tornozeleira imposta em data recente (em relação a outra vítima) e com uma faca. Tal circunstância demonstra que o autuado é contumaz na prática de delitos envolvendo violência doméstica. Em ocorrência anterior, o autuado já descumpriu medidas protetivas. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. (grifos acrescidos) O paciente foi cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, nos autos n. 0700507-51.2024.8.07.0019, por edital, pelas quais estava proibido de a) se aproximar da vítima, com limite mínimo de 300 metros; b) manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, whatsapp, e-mail, facebook, instagram e outros (ID 189009943). Registra-se que a citação editalícia ocorreu após diversas tentativas infrutíferas de localização do paciente. De fato, a intimação editalícia nos casos de medida protetiva se reveste de precariedade no tocante ao efetivo conhecimento do agressor acerca do seu conteúdo. No entanto, havendo indícios de que ele esteja se esquivando de ser cientificado pessoalmente, deve ser utilizada quando esgotadas as tentativas de sua localização. Nesse sentido o Enunciado 43 do FONAVID - Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher: “esgotadas todas as possibilidades de intimação pessoal, será cabível a intimação por edital das decisões de medidas protetivas de urgência". Ademais, a prisão preventiva do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta de suas condutas, bem como para evitar a reiteração delitiva. Ressalta-se, como bem colocado na decisão proferida em audiência de custódia, não ter sido este um episódio isolado envolvendo as partes, pois a vítima já havia registrado outras ocorrências contra o paciente, o qual foi inclusive condenado em data recente (01/08/2023), pela prática da mesma conduta, contra a mesma vítima (Ação Penal no 0709593-19.2023.8.07.0007). Na ocasião, o paciente foi preso em flagrante pelo descumprimento de medidas protetivas, conduta que culminou em sua condenação a 1 ano e 2 meses de detenção. Na oportunidade, o sentenciante revogou a cautelar, acreditando que o tempo de encarceramento teria incutido no réu o receio de violar novamente a ordem pública. Confira: “Nesse aspecto, constata-se que o acusado se encontra recolhido há mais de 60 (sessenta) dias, de modo que não mais subsistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar, sobretudo pela quantidade de pena e do regime aplicados. Ademais, o tempo de custódia cautelar pode ter sido suficiente para incutir no réu o receio de nova violação à ordem pública. De todo modo, se voltar a delinquir, a prisão preventiva poderá ser restabelecida. Assim, mostra-se cabível e necessária a revogação da prisão preventiva”. (grifo acrescido) No entanto, em menos de um ano, voltou a ameaçar não só a vítima, como também sua irmã, conforme consta nos autos n. 0706222-25.2024.8.07.0003. Volvendo-se ao caso vertente, conforme consta na decisão questionada, o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor da ofendida, dirigiu-se até sua residência, portando uma faca. Tais fatos evidenciam a perseguição e receio de violência física e psicológica praticadas contra a ofendida, demonstrando, ainda, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de seus atos, tendo em vista a demonstração da prática de ofensas pelo paciente de forma reiterada. Reforça-se que, diante da impossibilidade de intimação pessoal quando da imposição das medidas protetivas, deve-se ter como suprido o ato após a publicação de edital, pois, conquanto se trate de intimação ficta, é o meio disponível, com previsão legal, para o alcance da finalidade. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator